Tribunal: TJBA
Processo: 8058500-65.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8058500-65.2024.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO CARLOS MALTEZ ALVES FILHO e outros (2)

Advogado(s): UBALDO DE SOUZA SENNA NETO, HUGO CESAR AZEVEDO SANTANA, ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e outros (2)

Advogado(s):ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA, HUGO CESAR AZEVEDO SANTANA, UBALDO DE SOUZA SENNA NETO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO QUANTO À DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PROCEDÊNCIA INTEGRAL DA PRETENSÃO AUTORAL. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por Antonio Carlos Maltez Alves Filho contra acórdão que, embora tenha reconhecido a procedência da pretensão autoral quanto ao afastamento da prescrição e à restituição dos valores indevidamente cobrados, manteve a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, atribuindo 70% à parte ré e 30% à parte autora.

O embargante sustenta a existência de contradição ou erro de fato no acórdão embargado, ao argumento de que a demanda foi julgada totalmente procedente em relação à pretensão autoral, razão pela qual as custas processuais e os honorários advocatícios deveriam ser suportados exclusivamente pela parte ré, Sul América Companhia de Seguro Saúde.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se há contradição no acórdão embargado quanto à distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, diante da alegação de procedência integral da pretensão autoral e da inexistência de sucumbência recíproca.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

No caso concreto, a limitação da devolução dos valores à forma simples não configura sucumbência da parte autora, pois a pretensão deduzida na inicial era de ressarcimento simples. A adequação da condenação ao pedido efetivamente formulado não representa derrota processual do autor.

Constatada a procedência integral da demanda em favor da parte autora, não há fundamento para impor-lhe parcela das custas processuais ou dos honorários advocatícios sucumbenciais.

A distribuição proporcional das despesas processuais somente se justifica em caso de sucumbência recíproca. Ausente essa hipótese, a parte ré deve suportar integralmente os ônus sucumbenciais, conforme os arts. 85, caput, e 86 do CPC.

IV. Dispositivo

Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, com efeitos modificativos, para retificar o acórdão embargado exclusivamente quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, impondo à parte ré, Sul América Companhia de Seguro Saúde, o pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, caput, 86 e 1.022.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração no bojo da Apelação Cível nº 8058500-65.2024.8.05.0001
em que figura como embargante
ANTONIO CARLOS MALTEZ ALVES FILHO
e como embargada
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE.

A
cordam os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível

do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
CONHECER
do recurso para
ACOLHER
os embargos de declaração recurso nos termos do voto do Relator.

Salvador, sala das sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO A
L
BERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

(assinado eletronicamente)

09-198